Tribunal: TJBA
Processo: 8002509-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002509-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GRASIELI ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BETHANIA TEIXEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/BA.
COMPETÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTRO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA LEGAL
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA COMINATÓRIA. RISCO DE LESÃO AO ERÁRIO.

DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Visto, relatado e discutido o presente
Agravo de Instrumento 8002509-73.2025.8.05.0000
,
em que são partes
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

(
agravante)
e
GRASIELI ALVES DOS SANTOS
(agravada).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.